Tribunal: TJDFT
Processo: 0714327-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0714327-97.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: MARIA DIRCE SOARES D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO ITAÚCARD S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pelo ora agravante em desfavor de MARIA DIRCE SOARES, determinou a emenda à inicial para demonstrar que o veículo foi efetivamente adquirido pela ré, por meio da anexação de ATPV preenchida em nome do vendedor e comprador, com firma reconhecida. Principia a instituição financeira agravante, sustentando o cabimento da antecipação da tutela recursal na hipótese, vez que presentes os requisitos necessários, restando evidenciado o perigo de dano na dependência da recorrente de capital para a consecução de suas atividades. Tece considerações a respeito do preenchimento dos requisitos legais para o recebimento da inicial e deferimento da liminar na origem, nos termos do Decreto Lei 911/69. Salienta que o fato do veículo, objeto do contrato de alienação fiduciária, encontrar-se em nome de terceiro não obsta o prosseguimento da ação de busca e apreensão, dada a apresentação do contrato firmado entre as partes, como também, a juntada de consulta realizada junto ao Detran onde consta a inserção do gravame eletrônico. Requer, assim, seja “...o presente recurso recebido em ambos os efeitos e PROVIDO, concedendo a liminar e determinando o prosseguimento do feito, nos termos da fundamentação”. Preparo regular (ID 57762717). É a síntese do necessário. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO De início, cumpre discorrer sobre a admissibilidade do presente recurso. Com efeito, o artigo 1.015 do atual Código de Processo Civil prevê que nem todas as decisões interlocutórias são impugnáveis por meio de agravo de instrumento, contrariamente ao disposto no artigo 522 do CPC de 1973, que permitia a interposição de tal recurso contra quaisquer decisões interlocutórias. O CPC/2015 restringiu o cabimento do agravo de instrumento como forma de prestigiar o princípio da celeridade processual e efetivar a entrega da prestação jurisdicional. Na hipótese em comento, o pronunciamento judicial ora impugnado determinou a emenda à inicial, nos seguintes termos: Em consulta ao sistema Renajud efetuada nesta data, verificou-se que o veículo está registrado em nome de terceiro, o que obsta o prosseguimento da ação de busca e apreensão, conforme precedentes do e. TJDFT: PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. REGISTRO PROPRIEDADE DO VEÍCULO. NOME DE TERCEIRO. ALHEIO AO PROCESSO. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. AUSÊNCIA. 1. Em sede de ação de busca e apreensão, a constatação de que o veículo se encontra registrado em nome de terceiro, alheio ao processo, representa óbice ao prosseguimento do feito, cabendo sua extinção, sem julgamento do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. 2. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1430463, 07010759620218070011, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2022, publicado no DJE: 24/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO. INTIMAÇÃO. REGULARIDADE. 1. O fato de o automóvel estar registrado em nome de terceiro, estranho à lide, impede o desenvolvimento do processo que objetiva a busca e apreensão, pois a parte legítima para figurar no polo passivo deve ser aquela em nome de quem o veículo está registrado. 2. O registro da alienação fiduciária apenas no Sistema Nacional de Gravames (SNG) não atende à exigência legal de anotação perante o órgão de trânsito competente. 3. Apesar de afirmar que não foi intimado para impulsionar o feito, certo é que após a decisão proferida pelo Juízo a quo, o apelante se manifestou especificamente sobre a determinação judicial afastando-se, portanto, a alegação de que não foi regularmente intimado. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1419744, 07113657920218070009, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no PJe: 11/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Isso posto, emende-se a inicial para demonstrar que o veículo foi efetivamente adquirido pela ré, por meio da anexação de ATPV preenchida em nome do vendedor e comprador, com firma reconhecida. Prazo: 15 (quinze) dias. Sobre o tema, insta salientar que a determinação de emenda da petição inicial é medida de natureza processual que tem por escopo sanear vício, irregularidade ou lacuna constatada na verificação do preenchimento das condições da ação e dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Esse juízo de admissibilidade da petição inicial tem por finalidade assegurar que o direito de ação seja exercido em conformidade com os requisitos exigidos pela legislação de regência, de modo a viabilizar o resultado útil do processo. Sublinho que o pronunciamento judicial atacado, qual seja a ordem de emenda à inicial, não é impugnável via agravo de instrumento, em razão da sua natureza, visto não possuir conteúdo decisório. Nesse sentido, verbis: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMENDA. PETIÇÃO INICIAL. DESPACHO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O despacho que determina emenda à petição inicial tem caráter meramente saneador e, portanto, não se expõe a qualquer tipo de impugnação recursal, conforme estabelecem os arts. 203, §2o, 321 e 1.015, todos do CPC. 2. Nos termos do art. 321, parágrafo único do CPC, somente há pronunciamento decisório quando a petição inicial for deferida ou indeferida. 3. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1231012, 07041086420198079000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 28/2/2020). - destacado Assim, não é cabível agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versem sobre determinação de emenda à inicial, como no presente caso. E nem se diga que caberia a mitigação da taxatividade do rol previsto no art. 1.015, do CPC, somente aplicável às situações que não podem aguardar rediscussão futura em eventual apelação o que, definitivamente, não é a situação dos autos. Até porque, a par da urgência alegada pela instituição financeira agravante, não houve análise pelo magistrado da liminar requerida, vez que ainda sequer recebida a inicial, situação que constitui óbice ao seu exame, por ora, por este Colegiado, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Registro, por oportuno, que a agravante poderá optar em atender brevemente o comando judicial, ocasião em que terá seu pedido liminar analisado, abrindo, então, a oportunidade de recurso, se o caso, para eventual reexame por este Tribunal. De toda sorte, eventual inobservância da determinação de emenda resultará no indeferimento da petição inicial, com extinção do processo sem resolução de mérito. Não implica, portanto, em risco de dano ou perecimento de direito, vez que a parte, se assim o quiser, poderá também questionar a sentença de indeferimento da inicial, por meio do recurso adequado. Importa consignar, por fim, que a atual sistemática processual não autoriza a irrestrita interpretação extensiva para fins de admissão do agravo de instrumento, sendo necessária a averiguação da urgência na apreciação da matéria, o que, como mencionado, não se faz presente, uma vez assegurado à parte a possibilidade de questionamento ulterior, sem risco de preclusão da matéria, via apelação, no caso de indeferimento da inicial por não atendimento à emenda. Dessa forma, em virtude da ausência de um dos pressupostos recursais intrínsecos, qual seja, o cabimento, não merece ser conhecido o presente agravo de instrumento. DISPOSITIVO Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC e artigo 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, porque manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo de origem. P. I. Arquive-se oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator